Tribunal: TJES
Processo: 5002630-09.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002630-09.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DROGARIA PONTO CERTO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO COLENDO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROTESTO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Voluntária interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra Sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal de baixo valor (crédito original de R$ 3.181,74), sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (I) determinar se o Município cumpriu os requisitos cumulativos para a manutenção do interesse de agir na execução fiscal de baixo valor; (II) definir acerca da regularidade do Ato Normativo editado no âmbito do Egrégio Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 547/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de Ação de Execução Fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima com base no princípio da eficiência administrativa, conforme tese fixada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal.

As disposições da Resolução nº 547/2024 do CNJ não usurpam a competência tributária dos entes federados e devem ser observadas obrigatoriamente para o processamento de execuções fiscais (Tema 1.428/STF).

O ajuizamento e a manutenção da tramitação de Ação de Execução Fiscal dependem da prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do protesto do título, de forma cumulativa.
A mera indicação de novo endereço para citação, sem a comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e de busca de meios extrajudiciais de solução, caracteriza a falta de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A manutenção da tramitação de Ação de Execução Fiscal de baixo valor exige a demonstração cumulativa de tentativa de conciliação administrativa e protesto do título, sob pena de extinção por ausência de interesse de agir. 2. O descumprimento dos requisitos fixados no Tema 1.184/STF e na Resolução 547/2024/CNJ autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002630-09.2019.8.08.0024

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDOS: DROGARIA PONTO CERTO LTDA - ME, LEANDRO BORGES SANTIAGO e ELLEN TATIANE GOMES FARIA

Advogado: (Sem advogado constituído nos autos)

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(Id. 18022355) em face da
SENTENÇA
(Id. 18022354) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
DROGARIA PONTO CERTO LTDA - ME, LEANDRO BORGES SANTIAGO e ELLEN TATIANE GOMES FARIA
, cujo
decisum
julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 1º, § 1º, da Resolução nº 547, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a Resolução nº 547/2024 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça é inaplicável ao caso, pois o valor atualizado do débito (R$ 6.666,70) supera o piso de baixo valor estabelecido pela legislação municipal de Vitória (Decreto nº 23.488/2024), que é de R$ 4.430,79;
(II)
o Município cumpre o requisito de "prévia tentativa de conciliação" por possuir lei geral de parcelamento (Lei nº 6.755/2006);
(III)
não houve inércia por mais de um ano, uma vez que o Exequente peticionou diversas vezes buscando a citação, inclusive logrando o redirecionamento aos sócios;
(IV)
referida Resolução editada pelo Conselho Nacional de Justiça padece de inconstitucionalidade formal e material por invadir competência legislativa da União sobre direito processual e violar o livre exercício do direito de ação e o princípio da isonomia.

A propósito, o Juízo
a quo
lançou os seguintes fundamentos ao proclamar a extinção do feito originário em decorrência de aferir a perda superveniente do interesse de agir,
in litteris:

“Da Inconstitucionalidade

A priori
, imperioso salientar que conforme entendimento firmado pelo Egrégio STF
no julgamento conjunto da ADI 4412 e da Rcl 33459, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do STF processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça proferidas no exercício de suas competências constitucionais.

Nesse sentido:

“Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Petição. Art. 102, I, r, CF. Competência do STF para o julgamento de ações de rito comum contra ato do CNJ. Precedentes. [...] 5. O art. 102, I, r, CF estabelece a competência do STF para julgar originariamente “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.
A Constituição não discriminou as espécies de ação que seriam da alçada desta Corte, do que se extrai que procurou fixar uma atribuição mais ampla para a análise de tais demandas.
Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o constituinte o fez de forma expressa (art. 102, i, d, i e q, CF). 6. Isso não significa, porém, que a Corte deva afirmar a sua competência para conhecer de toda e qualquer ação ordinária contra atos do CNJ.

A regra de competência em questão deve ser interpretada de acordo com os fins que justificaram a sua edição. A outorga de atribuição ao STF para processar e julgar ações contra o Conselho é um mecanismo institucional delineado pelo legislador constituinte para proteger e mesmo viabilizar a atuação desses órgãos de controle. A percepção é a de que a realização de sua missão constitucional restaria impossibilitada ou seriamente comprometida se os atos por eles praticados estivessem sujeitos ao crivo de juízos de primeira instância. Em primeiro lugar, porque a atuação do CNJ não raramente recai sobre questões locais delicadas e que mobilizam diversos interesses, sendo o distanciamento das instâncias de controle jurisdicional um elemento essencial para o desempenho apropriado das suas funções. Em segundo lugar, porque o órgão de controle também atua em questões de abrangência nacional, que demandam um tratamento uniforme e uma ação coordenada e, por essa razão, não poderiam ser adequadamente enfrentadas por juízos difusos. Em terceiro lugar, porque a submissão de atos do CNJ à análise de órgãos jurisdicionais diferentes da Suprema Corte representaria a subordinação da atividade da instância fiscalizadora aos órgãos e agentes públicos por ela fiscalizados, em subversão do sistema de controle proposto na Constituição Federal.
7. Assim sendo, como pontuado na Reclamação nº 15.564 AgR, a competência desta Corte para o exame de ações ordinárias se justifica sempre que questionados atos do CNJ “de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas”. [...] 9. Agravo interno provido para reformar a decisão que declarou a incompetência desta Corte e determinar o regular processamento da ação, com a fixação da seguinte tese:
“Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”.
(STF - Pet: 4770 DF 9929065-21.2010.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021)”.

Assim, a análise da alegada inconstitucionalidade da Resolução nº 547 do CNJ não compete a este Juízo.

Da Inaplicabilidade

O Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução nº 547 em 22 de fevereiro de 2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da Repercussão Geral pelo próprio STF, que fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

O § 1º do artigo 1º da Resolução, dispõe que deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

Não obstante, o §5º do referido artigo prevê a possibilidade de a
Fazenda Pública
requerer
nos autos a não aplicação, por
até 90 (noventa) dias
, do § 1º,
caso demonstre
que, dentro desse prazo,
poderá localizar bens do devedor.
Contudo, os executados sequer foram citados, o que impede a realização de penhoras.

Ademais, denota-se que os autos permaneceram paralisados, sem movimentação útil há mais de um ano, sem a citação das partes executadas.

Determinada a intimação do Município quanto à Resolução 547/2024 do CNJ, sob pena de extinção do feito, este requereu a citação de uma das executadas.

Assim, ante a impossibilidade de aplicação da faculdade prevista no §5º do art.1º da Resolução 547/2024 do CNJ, vez que as partes executadas sequer foram citadas, tem-se por preenchidos os requisitos mencionados no § 1º do artigo 1º da Resolução 547/2024 do CNJ.

Ademais, destaca-se que a Presidência e Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, têm promovido atos de incentivo aos Juízos das Execuções Fiscais, para que promovam a plena aplicabilidade da Resolução.

Logo, a extinção do feito, nos termos da Resolução nº 547, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
a execução fiscal, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547 do CNJ.”

Cinge-se a controvérsia em verificar regularidade da Sentença que extinguiu a
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, em razão do baixo valor do crédito exequendo, bem como, da ausência de cumprimento dos requisitos fixados no
Tema de Repercussão Geral nº 1.184, do Supremo Tribunal Federal
e na
Resolução nº 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça
.

Com efeito, a tese fixada pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal
no
Tema de Repercussão Geral nº 1.184
estabelece que a extinção de Ações de Execuções Fiscais de baixo valor somente se mostra possível, desde que fique demonstrada a ausência do intuito de cobrança por outras vias, dentre elas:
(I)
tentativa de solução do conflito por conciliação
e
(II)

protesto do título
, senão vejamos,
in litteris:

Tema 1.184/STF:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:
a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;
e
b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada visando a satisfação de crédito tributário no valor original de R$ 3.181,74 (três mil, cento e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), havendo o juízo de regularmente intimado a Municipalidade para se manifestar acerca das providências alusivas ao atendimento dos requisitos constantes da tese jurídica vinculante retro transcrita, havendo, por sua vez, o MUNICÍPIO VITÓRIA peticionado (id. 18022351), cingindo-se a informar novo endereço de um dos Executados para fins de promoção de nova tentativa de citação.

Neste particular, verifica-se que o Recorrente não adotou as duas providências cumulativas necessárias para a finalidade aferir a presença e manutenção do interesse de agir da pretensão satisfativa ajuizada ainda nos idos do ano de 2019, notadamente, não subsistindo, sequer, a comprovação do Protesto da Certidão de Dívida Ativa, não demonstrando, nesse sentido, que por outros meios alheios ao Poder Judiciário, buscou a solução junto aos devedores, visando superar a crise de inadimplemento.

Portanto, não cumpridos cumulativamente os requisitos preconizados no
Tema de Repercussão Geral nº 1184
, do Excelso
Supremo Tribunal Federal
, resta patente a carência do interesse processual, de modo que, a extinção do feito é medida que se impõe.

Oportuno e relevante salientar o descabimento da suscitação, ainda que incidental, da matéria atinente à eventual reconhecimento de vício de inconstitucionalidade de Ato Normativo questionado (Resolução nº 547/2024) editada pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, já havendo o Excelso
Supremo Tribunal Federal
estabelecido tese jurídica no
Tema de Repercussão Geral nº 1428
, para efeito de legitimar e afastar qualquer vício que possa ser alegado a respeito da atuação do Órgão Constitucional de supervisão dos trabalhos do Poder Judiciário Nacional, senão vejamos,
in litteris:

“
TEMA 1428:
1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.”

Nesse sentido, afigura-se irretocável a Sentença de Primeiro Grau.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, deixando de majorar honorários advocatícios de sucumbência em razão da ausência de sua fixação na origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5002630-09.2019.8.08.0024

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDOS: DROGARIA PONTO CERTO LTDA - ME, LEANDRO BORGES SANTIAGO e ELLEN TATIANE GOMES FARIA

VOTO-
VIST
A DIVERGENTE

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos para debruçar-me com maior acuidade sobre a controvérsia, sobretudo em face da aplicação da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.184 e 1.428 da Repercussão Geral.

O Eminente Des. Relator, Namyr Carlos de Souza Filho, concluiu pelo desprovimento do recurso do Município de Vitória, mantendo a sentença extintiva sob o fundamento de que o exequente não teria comprovado o protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa (CDA), tampouco a tentativa de conciliação.

Contudo, com a máxima e respeitosa vênia ao entendimento esposado pelo culto Relator, ouso divergir de sua conclusão, por constatar peculiaridades fáticas e jurídicas no caso concreto que afastam a incidência da extinção sumária da presente Execução Fiscal.

A premissa basilar para a extinção de execuções fiscais, nos moldes do Tema 1.184 do STF, repousa no conceito de baixo valor. A tese fixada pela Suprema Corte é clara ao dispor: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

Nessa toada, embora a Resolução nº 547/2024 do CNJ tenha estabelecido um teto geral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o próprio STF ressalvou a autonomia do ente federado para legislar sobre sua política fiscal e de arrecadação.

In casu
, o Município de Vitória, no exercício de sua competência constitucional, editou o Decreto Municipal nº 23.488/2024, que definiu expressamente o crédito tributário de baixo valor como sendo aquele igual ou inferior a R$ 4.430,79 (quatro mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e nove centavos).

Ocorre que o débito exequendo nestes autos, devidamente atualizado, perfaz o montante de R$ 6.666,70 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), conforme atesta a Certidão de Dívida Ativa que lastreia o feito. Trata-se, portanto, de crédito que supera o piso estabelecido pela legislação municipal.

Aplicar o teto processual genérico do CNJ em detrimento da norma local específica importaria em flagrante violação à autonomia municipal e ao pacto federativo, esvaziando a ressalva contida na própria tese vinculante do STF.

Ante o exposto, pedindo renovadas vênias ao Eminente Desembargador Relator, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a r. sentença extintiva, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal, com a apreciação do pedido de citação via Oficial de Justiça formulado pelo Exequente.

É como voto.

PROCESSO Nº

5002630-09.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DROGARIA PONTO CERTO LTDA, LEANDRO BORGES SANTIAGO, ELLEN TATIANE GOMES FARIA

VOTO-VOGAL

(JULGAMENTO ESTENDIDO)

Respeitosamente, acompanho o voto do eminente Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Sessão virtual de 04/05/26.

Pedindo vênia ao ilustre relator, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA inaugurada pelo
DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA.

É como voto.

ALEXANDRE PUPPIM

DESEMBARGADOR